Tribunal: TJDFT
Processo: 0711793-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE TEXTO DE MATÉRIA INSERIDA EM SÍTIO ELETRÔNICO. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

1 − O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2 – A narrativa da própria Agravada revela que a publicação da matéria jornalística objurgada ocorreu dois anos antes do ajuizamento da Ação que objetiva a exclusão da matéria e a reparação de danos, tendo o Agravante asseverado que a publicação se deu há cinco anos, circunstância que, a priori, não autoriza o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, até mesmo porque mister se faz o aclaramento das circunstâncias fáticas, impondo-se a observância do devido processo legal, dotado de ampla participação da parte contrária.

Agravo de Instrumento provido.